Tribunal: TJMT
Processo: 1019254-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019254-95.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PARANATINGA
Agravante : JAIVO DIAS PEREIRA
Agravados : EVANDO JOSÉ DE GOIS e outra
Número do Protocolo : 1019254-95.2019.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAIVO DIAS PEREIRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “Execução para Entrega de Coisa Incerta” (Proc. no 537-81.2000.811.0044 – Código 5395), proposta contra o agravante e também contra TEREZA MARGARETE PEREIRA, por EVANDO JOSÉ DE GOIS e MARIA DOLORES AGUILA DE GOIS, indeferiu o pedido de cancelamento das hastas públicas designadas, por entender desnecessária a intimação pessoal da segunda executada acerca da penhora realizada nos autos (cf. ID 28631471).
O agravante sustenta que os agravados ajuizaram a ação de “Execução para Entrega de Coisa Incerta”, posteriormente convertida em “Execução por Quantia Certa”, pretendendo o recebimento do valor corrigido de R$ 1.328,004,44, e que, “não obstante a ausência de quaisquer informações nos autos, o agravante Jaivo Dias Pereira recebeu intimação acerca da designação de praça da integralidade dos imóveis penhorados nos autos a ser realizada no dia 26 de novembro de 2019, não obstante a penhora de apenas 50% (cinquenta por cento) dos aludidos imóveis, bem como a ausência da intimação pessoal de sua cônjuge e executada Tereza Margarete Pereira”.
Discorre que, em razão da “forma temerária e errônea” pela qual os atos expropriatórios vinham sendo conduzidos, o agravante requereu a suspensão da praça designada, sendo o pedido indeferido por meio da decisão agravada, que “padece de carência de motivação extrínseca, porquanto não demonstra o ilustre magistrado singular (...) ter exata ciência das alegações anexadas aos autos”.
Sustenta que não foram observados os requisitos dispostos no CPC para a realização das hastas públicas, não tendo havido intimação pessoal da executada Tereza Margarete Pereira, cônjuge do agravante, acerca da penhora efetivada nos autos, tornando nulos os atos processuais posteriores, mesmo porque a “mera intimação do advogado, via Dje não garante a efetividade da ciência da executada”.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a intimação pessoal da executada Tereza Margarete Pereira, obstando o prosseguimento dos atos expropriatórios, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 28627990).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão de efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
O presente agravo de instrumento pretende obstar a realização das hastas públicas ao argumento de que não houve intimação pessoal de Tereza Margarete Pereira, cônjuge do executado/agravante, e que também figura como executada nos autos, acerca da penhora realizada nos autos.
Todavia, o artigo 841 do CPC dispõe em seu §1o que a “intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença”, sendo que a intimação pessoal somente deve ocorrer nos casos em que a parte executada não tenha constituído advogado nos autos (CPC, art. 841, §2o).
Conforme destacado na decisão agravada, “a executada Tereza Margarete Pereira foi devidamente intimada da penhora e avaliação do imóvel por intermédio de se advogado constituído nos autos, conforme se vê do Diário de Justiça Eletrônico no 10373 publicado em 08.11.2018”, sendo que o agravante não aponta qualquer irregularidade na mencionada intimação, apenas insistindo em que a mesma deve ser feita pessoalmente à parte devedora, e não ao seu procurador, o que, como visto, não procede.
Assim, ao menos em primeira análise, os fundamentos recursais não convencem quanto à probabilidade do direito alegado.
Dessa forma, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC/15, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2020.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição Legal